Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719664-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JAEL ALVES DA MOTA BASTOS MACHADO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O laudo médico oficial apresentado pelo credor JAEL ALVES DA MOTA BASTOS MACHADO no ID 28516899 possui conclusão semelhante àquela adotada no documento de ID 23668471 - pág. 8. Dessa forma, reporto-me aos fundamentos adotados no despacho de ID 25907310 para manter o indeferimento do pedido de preferência constitucional. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac